Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-97.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10711 - Gratificação de Suporte às Atividades Escolares - GSAE
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800347-97.2024.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: ROSICLEUMA CAETANO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE PREVISTA EM LEI LOCAL. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REGIME ESTATUTÁRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por Rosicleuma Caetano dos Santos, reconheceu o direito da autora à gratificação de escolaridade de 20%, prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006, com efeitos financeiros retroativos, limitados ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se compete à Justiça Comum processar e julgar ação em que servidor público municipal pleiteia verba de natureza administrativa; (ii) saber se a parte autora, Agente Comunitária de Saúde com vínculo estatutário, faz jus à gratificação de escolaridade prevista em legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgamento da demanda é da Justiça Comum, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.143).

4. O cargo de Agente Comunitário de Saúde possui natureza estatutária, regido pela Lei Municipal nº 4.700/2008, cuja exigência é o ensino fundamental completo.

5. O art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006 assegura gratificação de 20% aos servidores cujo cargo exige escolaridade de nível fundamental, o que se aplica à autora.

6. A negativa da Administração não encontra respaldo legal, pois preenchidos os requisitos normativos para percepção da vantagem.

7. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ.

8. Não se aplica o regime dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ao presente feito, sendo devida a condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. Compete à Justiça Comum processar e julgar demanda ajuizada por servidor público municipal que pleiteia verba de natureza administrativa, independentemente do regime jurídico aplicável.

2. O servidor público efetivo ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, cuja exigência de ingresso é o ensino fundamental, faz jus à gratificação de escolaridade de 20% prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006.

3. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do relator.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais,
proposta por
ROSICLEUMA CAETANO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da petição inicial.

Na origem, a autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitária de Saúde desde 1999, pleiteou o pagamento retroativo da gratificação de escolaridade de 20%, referente ao período de fevereiro a outubro de 2019, com base na legislação local, especialmente nas Leis Municipais nº 4.662/2006, 4.700/2008, 4.701/2008 e 4.702/2008. Alegou que, embora o Município tenha implementado o pagamento da gratificação a partir de novembro de 2019, permaneceu inadimplente quanto aos valores pretéritos, o que justificaria a cobrança judicial e ensejaria, ademais, reparação moral, considerando o abalo suportado em decorrência da omissão administrativa.

Alega, ainda, que o direito à percepção da referida gratificação encontra respaldo na legislação local, que assegura o pagamento da vantagem a todos os servidores ocupantes de cargos cuja escolaridade exigida seja o nível fundamental, o que é o caso da autora, conforme previsto no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006.

Instruíram a inicial documentos comprobatórios de sua condição funcional, termo de posse, ficha financeira do ano de 2019, legislação municipal aplicável, bem como memória de cálculo do valor devido, estipulado em R$ 4.232,42 (quatro mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos), acrescido de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A autora requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Município de Monte Alegre apresentou contestação, sustentando, em síntese, que a autora não faria jus à gratificação de escolaridade, sob o argumento de que o cargo de Agente Comunitário de Saúde não estaria contemplado no rol dos cargos efetivos sujeitos ao regime jurídico estatutário municipal, nos termos da Lei nº 4.662/2006, por não se tratar de cargo público, mas de mera função. Alegou, ainda, que a autora não integraria o quadro de pessoal referido na norma que instituiu a gratificação de escolaridade, razão pela qual não haveria obrigação legal de pagamento da vantagem pecuniária pleiteada.

A sentença de primeiro grau reconheceu o direito da autora à percepção da gratificação de escolaridade de 20%, com base no entendimento de que os Agentes Comunitários de Saúde são servidores efetivos vinculados ao regime estatutário municipal, conforme definido na Lei nº 4.700/2008, e que os dispositivos da Lei nº 4.662/2006 são aplicáveis a tais servidores. Considerou que o requisito legal para a concessão da gratificação, exigência de nível fundamental de escolaridade, foi comprovadamente atendido pela autora, impondo-se, portanto, o pagamento da vantagem no período retroativo pleiteado.

Reconheceu, ainda, a responsabilidade do ente municipal pelo atraso no pagamento da vantagem, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por entender não configurado o dano extrapatrimonial autônomo.

Irresignado, o Município de Monte Alegre interpôs recurso de apelação, sustentando que a autora não estaria abrangida pelas disposições da Lei Municipal nº 4.662/2006, por se tratar de servidora submetida a regime jurídico diverso, sendo, portanto, indevida a gratificação pleiteada. Asseverou, ainda, que o juízo de origem incorreu em equívoco ao reconhecer a existência de vínculo estatutário entre a autora e o Município, quando, segundo o apelante, o vínculo seria celetista.

Por fim, insurgiu-se contra a condenação em honorários e custas processuais, alegando que o feito tramitou sob o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo inaplicável a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de tais verbas, especialmente em casos de sucumbência mínima.

A parte apelada foi regularmente intimada, mas deixou de apresentar contrarrazões (ID 26320718).

Coube-me a relatoria por distribuição.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial, opinou pelo conhecimento do recurso e não provimento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a servidora pública municipal, na qualidade de Agente Comunitária de Saúde, perceber a gratificação de escolaridade prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006, correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento, em virtude da exigência de escolaridade de nível fundamental para o ingresso no cargo.

"Art. 14. Ficam instituídas as seguintes gratificações de escolaridade, cujos percentuais integram a remuneração do servidor:

I – 80% (oitenta por cento) para os servidores ocupantes de cargos cuja escolaridade exigida é de nível superior;

II - 50% (cinquenta por cento) para os servidores ocupantes de cargos cuja escolaridade exigida é de nível médio;

III - 20% (vinte por cento) para os servidores ocupantes de cargos cuja escolaridade exigida é de nível fundamental;" (grifei)

Restou inconteste no processo que a autora é servidora efetiva desde 1999, cargo público efetivo, com aprovação em processo seletivo público regido pela Lei Municipal nº 4.700/2008, a qual, em seu artigo 4º, exige escolaridade mínima de ensino fundamental completo.

A conjugação dos dispositivos legais invocados com os documentos acostados evidencia o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da gratificação pleiteada, sendo irrelevante a resistência da Administração Pública em implementar tempestivamente o benefício, uma vez que o direito encontra respaldo na própria norma municipal.

Ressalte-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer o direito à gratificação de escolaridade sempre que comprovado o atendimento aos critérios objetivos fixados na legislação local, conforme demonstram os precedentes colacionados no corpo deste voto.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Neida da Silva Costa, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer o direito à gratificação de escolaridade de 20% (vinte por cento), prevista na Lei Municipal nº 4.662/2006, e condenar o ente municipal ao pagamento de valores retroativos, com observância do prazo prescricional de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é da competência da Justiça Comum julgar demanda ajuizada por servidor público celetista em face da Administração Pública visando ao pagamento de verba de natureza administrativa; (ii) estabelecer se a parte autora, na qualidade de Agente Comunitária de Saúde, faz jus à gratificação de escolaridade de 20% (vinte por cento), conforme prevista na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, visando ao recebimento de parcela de natureza administrativa, é da Justiça Comum, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.288.440/SP (Tema 1.143 da repercussão geral).

4. O cargo de Agente Comunitário de Saúde, no âmbito do Município de Monte Alegre, possui natureza estatutária, regido pela Lei Municipal nº 4.700/2008, e exige escolaridade de nível fundamental, o que enquadra o servidor na hipótese legal de concessão da gratificação prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006.

5. A comprovação da exigência de escolaridade e da ocupação do cargo efetivo é suficiente para caracterizar o direito subjetivo à gratificação, sendo descabida a negativa da Administração sob o fundamento de que os ACS estariam excluídos do plano de cargos e salários.

6. A limitação dos efeitos financeiros à prescrição quinquenal está em conformidade com a Súmula 85 do STJ, aplicável às relações jurídicas de trato sucessivo mantidas com a Fazenda Pública.

7. A condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação ordinária, fora do âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa a legalidade e não configura violação ao regramento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor público municipal que pleiteia verba de natureza administrativa, ainda que o vínculo jurídico seja celetista.

2. O servidor público ocupante de cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde, com exigência de nível fundamental, tem direito à percepção da gratificação de escolaridade prevista no art. 14, III, da Lei Municipal nº 4.662/2006.

3. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, I; Lei Municipal nº 4.662/2006, art. 14, III; Lei Municipal nº 4.700/2008, art. 4º; CPC/2015, art. 1.026, §2º; Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.288.440/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03.07.2023, DJe 28.08.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0003986-51.2013.8.14.0030, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 1ª TDP, j. 17.06.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0001585-45.2014.8.14.0030, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 22.04.2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800227-54.2024.8.14.0032 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO). RJU DO MUNICIPIO DE MARAPANIM. LEI MUNICIPAL 1.414/05. APLICAÇÃO DO ART. 161. TODOS OS REQUISITOS EM LEI FORAM SATISFEITOS PELO AUTOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da questão objeto deste reexame necessário consiste em verificar se correta a sentença que condenou o Município de Marapanim a incluir, na folha de pagamento do autor, a gratificação de titularidade no percentual de 40%, por ser a conclusão do ensino médio inerente ao cargo ocupado pelo requerente 3. In casu, resta claro que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos legais necessários à obtenção da gratificação de titularidade pleiteada, fazendo jus à percepção de gratificação correspondente a nível médio, condizente, portanto, com a escolaridade exigida para o exercício do cargo para o qual foi aprovado mediante realização de concurso público. 4. Pelo exposto e acompanhando o parecer ministerial, em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (TJPA, processo 0003986-51.2013.8.14.0030, Rel. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17.06.2019).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA PARA CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. OCUPANTE DE CARGO COM EXIGÊNCIA DE SEGUNDO GRAU COMPLETO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 161, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.414/95. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO E DO NÍVEL MÉDIO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS TERMOS. I- Trata-se na origem de Ação de Cobrança ajuizada por Silvania da Silva Andrade, na qual narra que é servidora pública do Município de Marapanim, onde exerce o cargo de Agente Administrativo, e, com base no artigo 161 do Regime Único dos Servidores, entende fazer jus ao recebimento de gratificação de escolaridade, em virtude de ser ocupante de cargo de nível médio, de modo que ajuizou a ação, a fim de perceber a mencionada gratificação. II- A sentença em análise julgou parcialmente procedente a demanda, obrigando o Município de Marapanim a efetuar o pagamento da gratificação de nível médio no percentual de 40% (quarenta por cento) dos vencimentos da autora. III- Nos termos do art. 161, da Lei 1.414/1995, a gratificação de nível médio é devida ao servidor efetivo, desde que exerça atividade específica de sua área, como é o caso da autora, sendo que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível de 2º grau completo ou equivalente, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo. IV - Na hipótese dos autos, há comprovação de que a autora, servidora pública efetiva, ocupante de cargo de nível médio possui direito à gratificação de 2º grau completo no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre seus vencimentos. V -Reexame Necessário conhecido. Sentença Mantida." (TJPA, processo 0001585-45.2014.8.14.0030, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22.04.2019).

No tocante ao termo inicial da obrigação pecuniária, acertada a sentença ao limitar a condenação aos cinco anos anteriores à propositura da demanda, em consonância com a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

No que diz respeito à alegação de que o cargo ocupado pela autora não estaria abrangido pela Lei Municipal nº 4.662/2006, tal argumento não se sustenta, tendo em vista que a própria legislação que rege o cargo de Agente Comunitário de Saúde vincula o servidor ao regime estatutário e estabelece critérios remuneratórios compatíveis com o Plano de Cargos e Salários do Município.

A uniformidade entre o regime jurídico aplicável, a exigência de escolaridade e a gratificação prevista reforça a legalidade da vantagem pecuniária ora discutida.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença proferida pelo juízo de origem.

Ante a sucumbência recursal, devida a majoração dos honorários sucumbências a serem arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §11 e §4º, II, do CPC.

Ficam as partes advertidas de que eventual oposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 12/11/2025